Tribunal: TJES
Processo: 5010230-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Apuração de haveres
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010230-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA e outros (2)

AGRAVADO: JOAO FLAVIO VIEIRA MACHADO CYPRIANO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DO VALOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO. AGRAVO

PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres, em fase de liquidação de sentença e perícia contábil, que arbitrou os honorários periciais em R$ 102.388,80 (cento e dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) e determinou o depósito judicial pelas partes, sem apreciar as impugnações apresentadas por ambas as partes ao valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais, por não ter apreciado as impugnações ao valor dos honorários periciais; (ii) estabelecer se o valor arbitrado para os honorários periciais se encontra fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 465, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil estabelece que, apresentada a proposta de honorários pelo perito, as partes devem ser previamente intimadas para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de cinco dias, e somente após essa fase o magistrado arbitrará o valor da remuneração, nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal.

4. A decisão que arbitra honorários periciais deve ser fundamentada, em consonância com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o art. 489 do Código de Processo Civil.

5. O magistrado, ao deixar de analisar as impugnações apresentadas pelas partes e simplesmente homologar o valor proposto pelo perito, sem qualquer justificativa idônea que demonstre como as razões das partes foram rechaçadas ou por que o valor arbitral é razoável, incorre em violação ao contraditório, à ampla defesa e ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

6. A ausência de fundamentação impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, pois priva a parte sucumbente da possibilidade de impugnar, de forma eficiente, a razoabilidade e a proporcionalidade da fixação dos honorários.

7. A mera invocação de “grande complexidade”, desacompanhada de fundamentação analítica idônea que justifique o montante requerido, sobretudo diante das impugnações formuladas, caracteriza arbitramento desproporcional dos honorários.

8. A anulação da decisão que homologou o valor dos honorários periciais se impõe, para que seja oportunizada a manifestação do
expert
quanto às impugnações apresentadas e, posteriormente, analisados de forma fundamentada os argumentos das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de análise fundamentada das impugnações apresentadas pelas partes à proposta de honorários periciais viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e o dever de fundamentação das decisões judiciais.

2. A fixação dos honorários periciais exige a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente a mera alegação de complexidade do trabalho sem fundamentação analítica.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, inciso IX. Código de Processo Civil, art. 95, art. 465, parágrafo 3º, e art. 489.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI: 10000220466478001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 03/06/2022; TJ-SC, Agravo de Instrumento: 50082285920258240000, Relator: Newton Varella Junior, Data de Julgamento: 10/04/2025; TJ-MG, AI: 06483399820238130000, Relator: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 25/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA., CARLOS FERNANDO VIEIRA MACHADO CYPRIANO E JOSE FRANCISCO CYPRIANO FILHO,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES (ID 70956128), nos autos da ação nº 0009121-45.2017.8.08.0006, ajuizada por
JOAO FLAVIO VIEIRA MACHADO CYPRIANO.

A decisão agravada arbitrou os honorários periciais no valor de R$ 102.388,80 (cento e dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) e determinou o depósito judicial por parte das partes, sem, contudo, julgar as impugnações apresentadas por ambas as partes.

Irresignada, os Agravante aduzem, em suas razões (ID 14500143), em síntese, que: I) a decisão agravada é nula por violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais, porquanto o magistrado não apreciou as impugnações ao valor dos honorários periciais apresentadas por ambas as partes; II) caso a nulidade seja afastada, o valor dos honorários periciais de R$ 102.388,80 (cento e dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) se encontra fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser dividido entre as partes; III) o pedido de concessão de tutela de urgência se justifica, pois a decisão agravada, ao fixar um valor excessivo, causa risco de dano e prejuízo, impedindo a continuidade do processo.

O pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido
através da decisão proferida no id. 15650709
.

Regularmente intimado, o Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
25
de novembro de 2025.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010230-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA., CARLOS FERNANDO VIEIRA MACHADO CYPRIANO E JOSE FRANCISCO CYPRIANO FILHO

AGRAVADO: JOAO FLAVIO VIEIRA MACHADO CYPRIANO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA., CARLOS FERNANDO VIEIRA MACHADO CYPRIANO E JOSE FRANCISCO CYPRIANO FILHO,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES (ID 70956128), nos autos da ação nº 0009121-45.2017.8.08.0006, ajuizada por
JOAO FLAVIO VIEIRA MACHADO CYPRIANO.

A decisão agravada arbitrou os honorários periciais no valor de R$ 102.388,80 (cento e dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) e determinou o depósito judicial por parte das partes, sem, contudo, julgar as impugnações apresentadas por ambas as partes.

Irresignada, os Agravante aduzem, em suas razões (ID 14500143), em síntese, que: I) a decisão agravada é nula por violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais, porquanto o magistrado não apreciou as impugnações ao valor dos honorários periciais apresentadas por ambas as partes; II) caso a nulidade seja afastada, o valor dos honorários periciais de R$ 102.388,80 (cento e dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) se encontra fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser dividido entre as partes; III) o pedido de concessão de tutela de urgência se justifica, pois a decisão agravada, ao fixar um valor excessivo, causa risco de dano e prejuízo, impedindo a continuidade do processo.

O pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido
através da decisão proferida no id. 15650709
.

Regularmente intimado, o Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Brevemente relatado, passo a decidir.

Cuida-se na origem, de liquidação de sentença de ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres, em que foi determinada a realização de perícia contábil. Para tanto, o perito nomeado apresentou a sua proposta de honorários, no valor de R$ 102.388,80 (cento e dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), a qual foi objeto de impugnação por ambas as partes.

O douto Juízo de piso, por meio da decisão ora combatida, arbitrou os honorários periciais no valor integralmente proposto pelo perito, fundamento de que se trata de perícia de grande complexidade, e intimou as partes para efetuarem o depósito judicial, nos seguintes termos:

[...] DECISÃO

Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que o perito estimou os honorários periciais em R$ 102.388,80 (ID 67265937), valor que foi impugnado pelas partes.

Ocorre que se trata de diligência de grande complexidade, não podendo o perito ser onerado com os custos da prova.

Diante disso, arbitro os honorários periciais no valor declinado pelo perito.

INTIME-SE a parte para proceder ao depósito judicial dos honorários periciais, no prazo de 30 (trinta) dias. [...]

O artigo 465 do Código de Processo Civil disciplina a nomeação e atuação do perito judicial, estabelecendo que o Juiz deve indicar profissional especializado e fixar, desde logo, o prazo para entrega do laudo pericial. Após a intimação da nomeação, abre-se às partes o prazo de 15 dias para exercerem o contraditório, mediante arguição de impedimento ou suspeição, indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos.

Tais medidas garantem a participação efetiva das partes na produção da prova técnica e asseguram a imparcialidade e a qualificação do perito nomeado.

O dispositivo também impõe ao perito, no prazo de cinco dias contados da ciência da nomeação, a apresentação de proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização e dados de contato, especialmente o endereço eletrônico para intimações.

Por fim, o § 3º do artigo 465, do CPC, estabelece que, apresentada a proposta de honorários pelo perito, as partes devem ser previamente intimadas para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de cinco dias. Somente após essa fase o magistrado arbitrará o valor da remuneração, nos termos do artigo 95 do mesmo diploma legal.

Tal previsão reforça o caráter dialógico do processo, assegurando às partes a efetiva participação na definição dos encargos da prova técnica, em consonância com os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL -
NOMEAÇÃO DE PERITO PELO JUÍZO DE ORIGEM - IMPUGNAÇÃO À PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS - NÃO INDICAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO QUANTUM - RECURSO PROVIDO
- DECISÃO REFORMADA.

-
Considerando que a proposta de honorários periciais homologada pelo juízo a quo não contém os critérios objetivos para a fixação da verba honorária proporcional e adequada ao trabalho técnico, já que sequer foi mencionado o valor da hora laborada e a estimativa do tempo de trabalho a ser realizado, impõe-se o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, determinando-se a intimação do perito para a apresentação de contraproposta de honorários, observando-se os critérios para justa remuneração do perito, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MG - AI: 10000220466478001 MG, Relator.: Yeda Athias, Data de Julgamento: 03/06/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2022)

DIREITO COMERCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PROPOSTOS PELO PERITO NOMEADO E SUA SUBSTITUIÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de substituição do perito e redução dos honorários periciais propostos pelo expert, e determinou a intimação da parte ré para depositar os honorários periciais, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: I)
saber se a decisão recorrida deve ser cassada por ausência de fundamentação
; e II) saber se deve ser reconhecida a aplicação da Resolução 232/2016 do CNJ, arbitrando R$ 300,00 ou, no máximo, R$ 1.800,00, ou, alternativamente, a redução dos honorários periciais entre R$ 500,00 à R$ 2.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e para evitar o enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
Pleito de nulidade da decisão que indeferiu o pedido de substituição do perito e redução dos honorários periciais propostos pelo expert. Acolhimento. Ausência de fundamentação da decisão interlocutória, conforme disposição do artigo 93, IX da CRFB e arts. 11, caput, e 489, § 1º, IV e VI do CPC . Decisão recorrida que deve ser anulada.
4. Prejudicada a análise das demais teses contidas no agravo em razão da anulação da decisão agravada.

IV . DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e provido.

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50082285920258240000, Relator.: Newton Varella Junior, Data de Julgamento: 10/04/2025, Sexta Câmara de Direito Comercial)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA -
PROVA PERICIAL CONTÁBIL - PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS - NÃO INDICAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS - VALOR DA HORA DE TRABALHO E DESPESAS NECESSÁRIAS À ELABORAÇÃO DO LAUDO - INTIMAÇÃO DO PERITO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA PROPOSTA - POSSIBILIDADE -
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. -Tendo em vista que a contraproposta de honorários periciais apresentada pelo expert nomeado pelo juízo não indicou os critérios objetivos para o cálculo da remuneração, incluindo o valor da hora laborada e as despesas necessárias à elaboração do laudo pericial, imperiosa a reforma da r. decisão que homologou a proposta de honorários, determinando seja realizada nova intimação do perito para retificação da proposta, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MG - AI: 06483399820238130000, Relator.: Des .(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 25/07/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2023)

Impende salientar que a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que a fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a complexidade do trabalho realizado, o tempo despendido e os valores usualmente praticados em atividades técnicas semelhantes.

Em casos deste jaez,
a
prudência
determina que, havendo insurgência de ambas as partes quanto aos honorários cobrados, caberia ao Juízo intimar o perito quanto ao pleito de redução para
, só então, enfrentar, de forma fundamentada, as impugnações apresentadas pelas partes litigantes, que, em tese, apresentaram argumentos aptos a questionar o valor arbitrado.

Destarte, ao deixar de analisar as impugnações e simplesmente homologar o valor proposto pelo perito, sem qualquer justificativa que demonstre como as razões das partes foram rechaçadas ou por que o valor é razoável, a decisão incorreu em violação ao contraditório, à ampla defesa e ao dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme prevê o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o art. 489 do Código de Processo Civil.

Destarte,
a ausência de fundamentação impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte sucumbente fica privada da possibilidade de impugnar, de forma eficiente, a razoabilidade e a proporcionalidade da fixação dos honorários,
de modo a autorizar a suspensão da
decisão agravada, em conformidade com os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Fixadas tais premissas, verifica-se que a mera invocação de “grande complexidade”, desacompanhada de fundamentação analítica idônea que justifique o montante requerido, sobretudo diante das impugnações formuladas, pode, ao menos em tese, caracterizar arbitramento desproporcional dos honorários, razão pela qual dever ser anulada a r. decisão que homologou o valor dos honorários periciais, para que seja oportunizada a manifestação do
expert
quanto as impugnações apresentadas e, posteriormente,
analisados de forma fundamentada os argumentos das partes.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, conferir-lhe provimento.

É como voto.